Tribunal: STF
Processo: AI 590320
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 153,
   III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 153, III, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.